Tribunal: TJMT
Processo: 1008056-38.2022.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008056-38.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), SUELI LAURA DIAS DA SILVA - CPF: 034.698.621-41 (APELANTE), VILMAR FERREIRA DA SILVA (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSÉ DE BRITO (VÍTIMA), VILMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.416.301-41 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA –

NÍTIDO CARÁTER MODIFICATIVO DO RECURSO –
ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS
.

I
mpõe-se desprover os embargos de declaração quando não se vislumbra o alardeado vício da contradição no
decisum
impugnado, ao passo que são nítidos o inconformismo da parte Embargante com a conclusão exposta no acórdão e a sua deliberada intenção de rediscutir matéria já analisada e decidida de forma fundamentada, desideratos aos quais não se prestam os aclaratórios
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

VILMAR FERREIRA DA SILVA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
VILMAR FERREIRA DA SILVA
em face do v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.º 1008056-38.2022.811.0006 [ID 219508188], por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
desproveu o apelo defensivo

e

manteve na íntegra a r. sentença que condenou o ora Embargante à reprimenda privativa de liberdade de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, unitariamente calculados no valor mínimo legal, pela prática do crime descrito no
art. 155,
caput
, do Código Penal
.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 223006662 e subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o Embargante aponta a existência de
contradição
no v. acórdão combatido e a necessidade de
prequestionar a matéria
, aduzindo, nesse desiderato, que o
decisum
impugnado lastreou-se em argumentos contrários às provas coligidas aos autos pela i. Defesa, na medida em que deixou de reconhecer a incidência da figura privilegiada do crime de furto, nada obstante o réu seja comprovadamente primário e o valor da
res
subtraída não ultrapasse o salário-mínimo vigente à época.

Oportunizadas as
contrarrazões ministeriais, a i. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no petitório anexado sob o ID 223609160 pelo
desprovimento
dos aclaratórios
, ante a inexistência de contradição a ser sanada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação aqui empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos pela i. Defensoria Pública Estadual.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
artigo 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
- Grifei.

É dizer: a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal. Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado ou decisão monocrática, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

E como se sabe, a
contradição
que enseja o acolhimento dos embargos de declaração diz respeito à existência de proposições inconciliáveis entre si, ou seja, um conflito de ideias, uma dicotomia, uma incompatibilidade entre as teses expostas (acusatórias e defensivas, sejam fáticas ou jurídicas) ou entre as teses e o dispositivo. Contraditório, pois, para efeito de saneamento por Embargos Declaratórios, é empregado no sentido de ilogicidade da própria decisão, em que a fundamentação não conduz à conclusão ou a fundamentação é incompatível em si mesma.

Partindo desse raciocínio, descabe falar em vício de contradição na decisão embargada, porquanto foram expostas as razões pelas quais o Colegiado deixou de reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena insculpida no art. 155, §2º, do CP, ponderando-se, nesse particular, a ficha criminal ostentada pelo réu
VILMAR FERREIRA DA SILVA
, cujo teor está disponível no ID 199495694 e evidencia seu envolvimento em outros procedimentos criminais.

Outrossim, a c. Câmara Criminal bem ressaltou que o aparelho celular subtraído da vítima – qual seja, da marca Xiaomi, modelo Redmi A9 – possuía valor médio de mercado de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), o que excede o salário mínimo vigente à época dos fatos, estabelecido em R$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais), afastando-se, pois, a tese de valor irrisório do bem subtraído.

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que
"A ausência de laudo de avaliação da res furtiva impede a incidência do privilégio previsto no §2º do art. 155 do CP, não sendo possível admitir, por mera presunção, que se trata de bem de pequeno valor."
(REsp 1.715.100/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/05/2018). Grifei.

Para ilustrar, veja-se o excerto do acórdão vergastado que trata do assunto,
in verbis:

“[...]
Por sua vez, em relação ao réu
VILMAR
, a i. Defesa vindica o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena insculpida no
art. 155, §2º, do Código Penal
[furto privilegiado], sob a alegação de que devidamente comprovada a primariedade do agente e o ínfimo valor da res subtraída.

A pretensão, contudo,
não faz jus à acolhida
.

Como é cediço, o legislador dispôs no § 2.º do art. 155 do Código Penal que “s
e o criminoso é
primário
, e é de
pequeno valor a coisa furtada
, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”.

Sendo assim, cuida-se de
causa especial de diminuição da pena

aplicável quando cumulados os requisitos legais, isto é, a
primariedade
do agente – que não se confunde com a personalidade voltada à prática de crimes, e
ser de pequeno valor a coisa objeto do crime
, cujo parâmetro fixado pelo ordenamento jurídico é o salário mínimo vigente à época do fato.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2º, DO CP. VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DO FATO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. TESE NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
A aplicação do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a primariedade do réu e o pequeno valor da coisa furtada, que, na linha do entendimento pacífico desta Corte Superior de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem seja restituído à vítima
. (STJ - AgRg no HC 583.651/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020) – Destaquei.

No caso concreto, para além de
não se tratar de réu primário
, haja vista que
VILMAR
ostenta registros criminais anteriores, consoante se extrai da Folha de Antecedentes anexada no ID 199495694; não há como afirmar que a res subtraída seja de pequeno valor, porquanto consoante explanado pela vitima (ID 199495660), ressaiu avaliada em aproximadamente R$1.300,00 (mil e trezentos reais) – quantum que ultrapassa o valor integral do salário mínimo vigente no ano de 2022, na ordem de R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais).

Portanto, sem delongas,
descabida a aplicação da causa especial de diminuição da pena.
”

Logo, o que se nota é que o Embargante, no claro propósito de obter a reforma do acórdão avesso aos seus interesses, aponta como contraditório o trecho do voto proferido no bojo do RAC n.º 1008056-38.2022.811.0006 que deixou de reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena referente ao furto privilegiado;
olvidando que a contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela intrínseca ao julgado
, e não a mera dissonância entre o resultado do julgamento e a pretensão recursal.

Não verifico, pois, qualquer irregularidade a ser sanada na hipótese, afigurando-se de todo descabida a nítida intenção da i. Defensora Pública em ver reapreciada questão efetivamente analisada e já decidida, conferindo-se efeitos infringentes aos declaratórios a fim de alterar o substrato e o resultado do acórdão, sem que exista, de fato, o vício mencionado, tão somente por discordar do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Sucede que se o Embargante não concorda com o entendimento esposado na decisão colegiada, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente
não admite o abuso no manejo dos embargos de declaração
, com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, tal como ocorre na hipótese.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Para serem acolhidos,
os embargos de declaração devem demonstrar de forma clara e inequívoca a existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade - ex vi o art. 619 do Código de Processo Penal.

2. No caso concreto, consoante assentado no acórdão embargado, o afastamento do princípio da insignificância é justificado pela avaliação das mercadorias introduzidas de forma clandestina em território nacional, estimada em US$ 100.000,00 (cem mil dólares americanos), em 29/6/2006.

3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios. Precedente.

4. Embargos rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Grifei.

Destarte, uma vez que inexiste contradição a ser sanada
in casu
, torna-se inadmissível o provimento dos presentes aclaratórios, visto que não se prestam a corrigir “erro de julgamento” sob a ótica da parte, a qual almeja, na verdade, a reanálise da matéria já enfrentada quando do julgamento do recurso de apelação criminal, constituindo, assim, pretensão não condizente com a via eleita.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelo réu
VILMAR FERREIRA DA SILVA

em face do v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Criminal (PJe) n.º 1008056-38.2022.811.0006, e, no mérito, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024